Tribunal: TJBA
Processo: 0000079-11.2010.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000079-11.2010.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MEIO AMBIENTE. DESTINAÇÃO INADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA. “LIXÃO”. DEVER DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. OBSERVÂNCIA À POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
00
00079
-
11
.20
10
.8.05.0
067
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
CORAÇÃO DE MARIA
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator